Tribunal: TJSP
Processo: 2222002-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A AMPLIAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTO AO AGRAVANTE DEVERÃO OCORRER 12/36 HORAS E QUE OS PROFISSIONAIS DEVEM SER TREINADOS EM UTI PEDIÁTRICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – PRÓPRIA AGRAVADA INFORMOU QUE OS PLANTÕES SÃO FEITOS 12/36

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A AMPLIAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE OS PLANTÕES DE ATENDIMENTO AO AGRAVANTE DEVERÃO OCORRER 12/36 HORAS E QUE OS PROFISSIONAIS DEVEM SER TREINADOS EM UTI PEDIÁTRICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – PRÓPRIA AGRAVADA INFORMOU QUE OS PLANTÕES SÃO FEITOS 12/36 HORAS – PERÍCIA REALIZADA, PORÉM, QUE NÃO CONSTATOU A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TREINADO PARA TRABALHAR EM UTI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222002-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JOAQUIM AMBROSIO OKANO MARQUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
agravado UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Doutor Otávio Mei de Pinho Bellarde.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222002-82.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222002-82.2019.8.26.0000
Comarca : Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Ação :
Plano de Saúde no 0018675-68.2018.8.26.0361
Juiz : Domingos Parra Neto
Agravante:
J.A.O.M.
Agravada :
Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho
Médico
VOTO no 29798
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A AMPLIAÇÃO DA TUTELA
ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE OS PLANTÕES DE
ATENDIMENTO AO AGRAVANTE DEVERÃO OCORRER 12/36 HORAS E
QUE OS PROFISSIONAIS DEVEM SER TREINADOS EM UTI PEDIÁTRICA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
RECURSAL PRÓPRIA AGRAVADA INFORMOU QUE OS PLANTÕES
SÃO FEITOS 12/36 HORAS PERÍCIA REALIZADA, PORÉM, QUE NÃO
CONSTATOU A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TREINADO PARA
TRABALHAR EM UTI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 480/481 que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de ampliação da tutela antecipada, para
que os plantões de atendimento ocorressem em regime de plantão
de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso
ininterruptas e que os profissionais designados para o atendimento
sejam trinados em UTI pediátrica, especialmente em ventilação
mecânica.
Sustenta o recorrente, em suma, que é extremamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222002-82.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
necessário que a equipe que o assiste seja treinada especificamente
para operar os equipamentos que são utilizados para sua
sobrevivência e que trabalhe em jornada compatível com essa
atividade, proporcionando período adequado de descanso entre os
plantões. Afirma que o portador de AME, caso fique sem respirar
por alguma razão, não dá qualquer sinal de que algo esteja
acontecendo, sendo de extrema importância que a carga horária do
profissional seja salutar para que não ocorram eventos de
sonolência, fazendo com que o paciente fique desassistido durante
qualquer período. Alega que o parecer ministerial foi favorável ao
seu pedido. Argumenta que é inequívoco o risco a que está sendo
submetido, sendo que a prova pericial é genérica quanto a
necessidade de capacitação dos profissionais que o atendem. Pugna,
ao final, pela concessão da tutela recursal e pelo provimento do
recurso.
O recurso foi recebido, com a concessão parcial da
tutela recursal e cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil/2015, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222002-82.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, no que se refere ao pedido de
que os plantões dos profissionais que atendem o agravante sejam
feitos de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso,
vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo autor, à
medida que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre
as partes e a necessidade de cuidados específicos no tratamento.
Ademais,
a
própria
agravada
afirma
que
os
profissionais que cuidam do agravante seguem a jornada de 12
horas de trabalho por 36 horas de descanso e que as “jornadas
duplas” noticiadas ocorreram em situações pontuais, por motivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222002-82.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
excepcionais e atípicos (fls. 465/466), o que indica que o regime
pleiteado pela agravante é mesmo o mais adequado, não se
olvidando que a perícia realizada não esclareceu tal questão (fls.
453, IV).
Outrossim, há de se reconhecer a existência de
fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado vida e
saúde, circunstância que justifica a concessão da tutela sob tal
aspecto.
Quanto ao pedido de que seja exigido que os
profissionais que atendem o agravante sejam comprovadamente
treinados em UTI pediátrica, razão não assiste o agravante, posto
que, de acordo com a perícia realizada, para prestar os cuidados ao
menor é necessário apenas que o profissional tenha diploma
reconhecido pelo MEC e especialização e/ou experiência nas áreas
afins (fls. 456, 3), não havendo qualquer comprovação de que tal
requisito não esteja sendo cumprido pela agravada.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator